Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0700463-46.2021.8.07.0016, que julgou procedente em parte o pedido para condenação do Distrito Federal ao pagamento de abono de permanência ao recorrente a contar de 22/06/2019. Aduz a parte autora/recorrente, que faz jus ao benefício independente de requerimento, desde que implementou os requisitos para a concessão, respeitada a prescrição quinquenal. O réu/recorrido, por sua vez, afirma que a concessão do abono de permanência depende da opção expressa do servidor por permanecer na ativa, sendo que o autor optou por se aposentar.
II. A parte autora completou os requisitos para a aposentadoria em 02/09/2013, a qual foi concedida quando da publicação no Diário Oficial de 03/02/2020. O requerimento para concessão do ano foi feito em 03/01/2020. O réu reconheceu administrativamente o direito ao recebimento do abono a contar de 22/06/2019.
III. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
IV. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40, § 19, na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado por permanecer na ativa”) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, no exemplo descrito, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade, uma vez que continuou trabalhando até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria.
V. A desnecessidade de requerimento para a obtenção do abono de permanência está em conformidade com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que ‘o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido’, impõe condições não constitucionalmente” (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020)”.
VI. Assim, merece reforma a sentença para que seja concedido à autora o abono de permanência no período compreendido entre 05/01/2016 e 03/02/2020, data da aposentadoria. O valor devido, sem correções, é de R$ 38.902,78 (trinta e oito mil novecentos e dois reais e setenta e oito centavos), conforme planilha apresentada pelo Distrito Federal, a qual adoto em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da ausência de impugnação específica por parte do recorrente.
VII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 38.902,78 (trinta e oito mil novecentos e dois reais e setenta e oito centavos). Mantidos os demais termos da sentença, inclusive critérios de atualização.
VIII. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal e a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.